Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU DESERTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO (ART. 42, § 1o, C/C ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.099/95). PRESSUPOSTO OBJETIVO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. O art. 42, § 1.o, da Lei n.o 9.099/95, dispõe que: “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Dispõe ainda, em seu artigo 54, parágrafo único, que o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. Não procedendo assim, o recurso é deserto.

3. Verifica-se que o réu recolheu apenas o preparo no valor de R$ 16,77 (dezesseis reais e setenta e sete centavos), deixando de recolher as custas.

4. Na linha da jurisprudência das turmas recursais, o comprovante do preparo deve ser apresentado à secretaria do juízo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Em se tratando de processo eletrônico, sua inserção deve ser no prazo previsto. Ultrapassado o horário, ainda que em minutos, o recurso é deserto, conforme art. 132, § 4o, do Código Civil. Se a parte recorrente não apresenta ou apresenta o comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo recursal fora do prazo legal impõe-se o decreto de deserção. Precedente: (Acórdão n.978822, 07026766220158070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Recurso da parte ré NÃO CONHECIDO.

6. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente a pagar honorários advocatícios para o patrono do recorrido, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).